Tribunal: TJES
Processo: 0001911-52.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001911-52.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALMIR DOMINGOS DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001911-52.2017.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALMIR DOMINGOS DE SOUZA, ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE
RECEPTAÇÃO
SIMPLES E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. ART. 180,
CAPUT E ART. 180, §1º,
CP.
1.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ADVOGADO DO CORRÉU NOMEADO AD HOC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA STJ 523. 2.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. BEM APREENDIDO NA POSSE DO
S
RÉU
S
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA POSSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO NÃO DEMONSTRADO.
4. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE VETORES NEGATIVADOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL
.
5. ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO
POR FATO ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR.
EXASPERAÇÃO IDÔNEA
.

6.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1.
Deixando o réu de constituir novo procurador, foi nomeado defensor para o ato, conforme prescreve o artigo 265, §3º, do Código de Processo Penal,
de forma que
não há que se falar em ausência de representação processual.
N
ão
sendo o caso de falta de defesa técnica e não sendo
prova
do
eventual prejuízo advindo de possível deficiência da representação, incide a Súmula
523
do
STJ
.

2.
C
onforme orientação firmada pelo STJ, sendo o bem apreendido em poder do
a
gente
, cabe à defesa, na forma do art. 156 do CPP, provar a origem lícita do bem ou de ter agido culposamente.
3.
Pune-se, no §3º do artigo 180, do CP, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. A lei usa a expressão “deve presumir”, indicando um agir desatento. Na espécie,
o
s
apelante
s
não logr
aram
demonstrar a ausência de dolo direto, sendo pouco plausível que não tivesse
m
consciência da origem ilícita.
4.
N
ã
o
sendo valorada
negativa
mente nenhuma circunstância judicial
,
impõe-se a fixação da pena-base no mínimo patamar. 5.
Na linha
d
a jurisprudência do
STJ
, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (
STJ,
AgRg no HC n. 832.626/SC,
5ª
Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/12/2023).
6
.
Recurso
s
conhecido
s e parcialmente
provi
dos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001911-52.2017.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALMIR DOMINGOS DE SOUZA, ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostas por
ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS
e
VALMIR DOMINGOS DE SOUZA
, em face da sentença de fls. 166/186, da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro pela prática do crime tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, no regime inicial aberto; e ao segundo, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que por volta 22h do dia 18 de julho de 2017, na Rodovia 482, Município de Alegre/ES, o apelante ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS teria sido preso enquanto transportava dois pneus e uma bomba de combustível de um veículo VW/Parati que havia sido furtado. Consta, ainda, que o recorrente VALMIR DOMINGOS DE SOUZA teria guardado as peças do automóvel em um galpão de sua propriedade.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma especificada acima.

A defesa de
VALMIR DOMINGOS DE SOUZA
, em razões acostadas às fls. 201/217, postula inicialmente a decretação de nulidade do feito a partir de 11 de julho de 2019, considerando que não estava representado por advogado no interrogatório realizado naquela data. A respeito do mérito da condenação, pugna pela absolvição do apelante, alegando que não tinha ciência da origem ilícita do veículo. Subsidiariamente, pugna pela a desclassificação para o crime de receptação culposa, pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como, pela fixação de regime inicial menos gravoso, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pela minoração da pena de multa.

ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS
, por seu turno, recorre na forma das razões vistas no id. nº 4938959, em que pede sua absolvição, também aduzindo não ter ciência de que o automóvel teria origem ilícita. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa e a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 218/223 e no id. nº 4984211, pela preservação da condenação.

No id. nº 4984211, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pelo parcial provimento dos recursos, para que sejam reduzidas as penas impostas.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso.

Antes de adentrar o mérito das imputações acolhidas na sentença, avalio a alegação de nulidade do feito, apresentada pelo apelante VALMIR DOMINGOS DE SOUZA, ao argumento de que não estava acompanhado de advogado por ocasião do seu interrogatório judicial.

Revendo o apostilado, observo que em petição de fl. 116, o Dr. Helton Monteiro Mendes informou que renunciava ao mandato, considerando a impossibilidade de contato com o cliente, sendo que o documento de fl. 117 prova que foi dada ciência da renúncia ao réu.

Na audiência de instrução e julgamento seguinte, considerando que o réu não diligenciou no sentido de constituir novo advogado, funcionou em sua defesa, ad hoc, o advogado Bruno Ribeiro Gaspar.

Desta forma, não há que se falar em ausência de representação processual. Deixando o réu de constituir novo procurador, foi nomeado defensor para o ato, conforme prescreve o artigo 265, §3º, do Código de Processo Penal.

Por ter sido nomeado somente para o ato, mostra-se justificado que o mesmo advogado não tenha oferecido as alegações finais em favor de VALMIR DOMINGOS DE SOUZA.

Também não assiste razão ao recorrente, ao argumentar que o Dr. Bruno Ribeiro Gaspar não poderia, validamente, assumir a defesa do réu naquele ato, uma vez que as linhas de argumentação defensivas não são contraditórias entre si, nem apontam para a culpabilização recíproca.

Como parece claro, o réu não esteve totalmente alijado de defesa técnica, nem prova eventual prejuízo advindo de possível deficiência da representação, de forma que deve incide, no caso, o entendimento plasmado no Enunciado nº 523 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Assim, impossível acolher a alegação de nulidade.

Passo a apreciar o mérito das acusações.

O mote das defesas é alegar que os apelantes não tinham ciência da origem ilícita do veículo.
Nessa ordem de ideias, postulam
a prolação de provimento absolutório ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa, prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do
agente
, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita d
a coisa
ou de ter o apelante agido culposamente. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE.
Omissis
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
Omissis
. 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto.
(STJ, AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021)

Este, também, o entendimento que prevalece neste Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Omissis
. 2. É incontroverso o fato de que o agente foi encontrado na posse da res furtiva, o que é suficiente ao atendimento do ônus da prova acusatório. Cabe à defesa demonstrar que o réu não tinha ciência da origem ilícita dos bens, o que não se trata de inversão do ônus da prova, mas de aplicação direta da regra de distribuição desse ônus. Inteligência do artigo 156 do CPP. (TJES, Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença, sendo que cediço é o entendimento no sentido de que ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, quando o agente é flagrado na posse de bem ilícito.
Omissis
. 5- Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022)

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder dos apelantes, não sendo por eles provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estarem agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Ademais,
mostra-se muito pouco crível
a alegação de
que os réus não tinham ciência da origem ilícita do automóvel, na medida em que o veículo teria sido entregue a eles para ser desmanchado, e não para eventual reforma. Destaco, ainda neste ponto, que
o
s
Policia
is

M
ilitar
es
Jackson Willian Soares de Souza
e Neyblasco Cruz de Sá
inform
aram
em juízo
terem recebido
informação do serviço reservado
no sentido de
que um GM Vectra de cor branca estaria realizando o transporte de
peças de uma Volkswagen Parati objeto de roubo ou furto, vindo a abordar o veículo e encontrar, em seu interior, peças retiradas do referido automóvel. Esclarece
m
, ainda, que
os apelantes disseram, quando da apreensão, que estavam retirando as peças do veículo cujo proprietário pretendia dar um golpe na seguradora.

Tampouco cabível o acolhimento do pedido
subsidiário de desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de receptação, prevista no §3º do artigo 180, do Código Penal, cuja redação, calha trasladar:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

....................

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Pune-se, no §3º do artigo 180, do Código Penal, a conduta do agente que, agindo de forma imprudente, adquire ou recebe coisa que deve presumir ser produto de crime. Essa presunção, conforme previsto em lei, deve advir da natureza da coisa, da desproporção entre o valor e o preço cobrado ou pela condição de quem a oferece. A lei usa a expressão “deve presumir”, indicando um agir desatento.

Em momento algum os apelantes logr
aram
demonstrar a ausência de dolo direto, sendo pouco plausível que não tivessem consciência da origem ilícita, até porque,
como afirmado anteriormente, a pessoa identificada como Edmilson Barradas da Silva, proprietário do veículo, desejava desmantelar o automóvel
para
receber ilegitimamente o valor segurado,
bem como,
para
vender as peças
.

Assim, a versão apresentada está isolada no cenário probatório, não merecendo acolhimento.

Mantenho a condenação na tipificação da sentença.

Passo a rever as penas impostas aos apelantes.

A pena-base imposta ao apelante ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS foi fixada fixada em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. No entanto, nenhuma das operadoras foi negativada, razão pela qual, mostra-se manifestamente ilegal a exasperação sentencial.

Assim, reduzo a pena-base ao mínimo legal: 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época da condenação. À míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes ou de causas de diminuição e aumento de pena, torno definitiva a reprimenda.

Preservo os demais termos da sentença, em especial, o regime inicial de cumprimento de pena aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Em relação a VALMIR DOMINGOS DE SOUZA, foi valorada negativamente a circunstância judicial afeta aos antecedentes, considerando condenação nos autos da ação penal nº 0001353-17.2016.8.08.0002, pela prática do crime descrito no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. No particular, observo que o crime objeto daquela ação foi praticado em 14 de abril de 2016, data anterior aos fatos apurados nesta ação penal. A condenação, embora tenha ocorrido em data posterior, transitou em julgado antes da prolação da sentença ora recorrida, razão pela qual, embora não constitua dado válido para o reconhecimento da reincidência, pode validamente fundamentar a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa do vetor relacionado aos antecedentes.

Nessa linha, vale mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (STJ, AgRg no HC n. 832.626/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15/12/2023).

Assim, mantenho inalteradas a pena-base aplicada em desfavor de VALMIR DOMINGOS DE SOUZA, isto é, 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES de reclusão e multa.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência. Ocorre, contudo, que tal como mencionei acima, o réu tem contra si uma única condenação, já levada em conta na primeira fase da dosimetria, e que não se presta para configurar a reincidência. Nesse caso, afasto a agravante.

Não sendo aferíveis quaisquer outros fatores a repercutir sobre a sanção, torno definitiva a pena de 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES de reclusão. Fixo a pena de multa, em patamar proporcional à restritiva de liberdade, em 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Afastada a reincidência, fixo o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
S PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir as penas aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.